Tribunal: TJPA
Processo: 0818489-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818489-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, com apreensão de drogas, balança de precisão e caderno de anotações.

A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer sua revogação ou substituição por medidas cautelares. Consta, contudo, que foi protocolado pedido de reconsideração da prisão preventiva no juízo de origem, ainda pendente de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus perante o Tribunal, quando há pedido de revogação da prisão preventiva com os mesmos fundamentos ainda pendente de apreciação na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a existência de pedido idêntico de revogação da prisão preventiva pendente de análise no juízo de primeiro grau, inviável se mostra o conhecimento do habeas corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância.
5. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto que autorize concessão de ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05/08/2024; TJPA, HC n. 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Eduardo Felipe de Jesus Brito, advogado legalmente constituído, em favor de
WESLEY JUNIOR PASSOS MENDES
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA.

Consta dos autos que o paciente foi preso em 30/04/2025, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, em decorrência de fundada suspeita de que o paciente praticava os delitos previstos nos artigos 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menor).

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, foi apreendido a quantidade de 1.647 gramas de substância análoga a maconha, 144 gramas de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão e um caderno de anotações.

Contudo, durante a operação, somente foi encontrado na posse do paciente a quantidade de 30 gramas de substâncias análogas a cocaína e maconha, enquanto as demais quantidades estavam na posse de outro acusado.

Em 30/04/2025, foi realizada a audiência de custódia, momento em que foi homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará no dia 17/06/2025, tendo sido apresentado a defesa prévia pelo causídico no dia 12/08/2025.

Transcorrido regulamente o processo, atualmente o feito está na fase de apresentação de alegações finais.

A defesa alega constrangimento ilegal por ausência dos requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva.

Alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. E ressalta ainda, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes e proporcionais ao caso.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito a confirmação da liminar pleiteada, ou subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29823975).

Em parecer (Id. 29999195), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu a reconsideração da revogação da medida extrema pelos mesmos fundamentos, ou seja, o mesmo pedido do presente
mandamus
. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.

De fato, esse pleito está
pendente
de apreciação pelo juízo coator até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada
supressão
de
instância
.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: " 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI)

Nesse contexto, diante da pendência de apresentação do pronunciamento pelo Ministério Público e de apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de
supressão
de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025